Tribunal: TJSP
Processo: 2202146-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Paciente portador de paralisia cerebral. Prescrição de tratamento fisioterápico "THERASUIT". Tutela de urgência concedida nesta sede requisitos do art. 300 do cpc preenchidos. Procedimentos não previstos no rol da ANS. Irrelevância (súmula no 102 desta corte). Resoluções normativas no 387/2015 e 428/2017 da ANS que preveem limites mínimos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Paciente portador de paralisia cerebral. Prescrição de tratamento fisioterápico "THERASUIT". Tutela de urgência concedida nesta sede requisitos do art. 300 do cpc preenchidos. Procedimentos não previstos no rol da ANS. Irrelevância (súmula no 102 desta corte). Resoluções normativas no 387/2015 e 428/2017 da ANS que preveem limites mínimos de sessões a serem custeadas pelo plano de saúde, não máximos. Negativa em princípio abusiva. Precedentes.

Decisão reformada. Liminar confirmada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202146-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante FILIPE
SHOICHI MIZUMURA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202146-35.2019.8.26.0000 -Voto no 26209 – JUNDIAÍ - NMMO
2
VOTO No: 26.209
AGRAVO No: 2202146-35.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: MARIA CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO
AGTE.: FILIPE SHOICHI MIZUMURA SILVA (MENOR REPRESENTADO
PELO GENITOR).
AGDA.: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Paciente portador de paralisia cerebral.
Prescrição de tratamento fisioterápico “THERASUIT”.
Tutela de urgência concedida nesta sede requisitos do
art. 300 do cpc preenchidos. Procedimentos não
previstos no rol da ANS. Irrelevância (súmula no 102
desta corte). Resoluções normativas no 387/2015 e
428/2017 da ANS que preveem limites mínimos de
sessões a serem custeadas pelo plano de saúde, não
máximos. Negativa em princípio abusiva. Precedentes.
Decisão reformada. Liminar confirmada. Recurso
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 39/40 (autos originários), que indeferiu a tutela de urgência
pleiteada para determinar à agravada autorizar o tratamento fisioterápico
THERASUIT.
O agravante sustentou, em síntese, a presença dos requisitos
necessários à antecipação de tutela, salientando necessitar iniciar o tratamento em
questão com urgência, tendo em vista que a demora implicará perda de mobilidade,
assim como prejuízo a seu desenvolvimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202146-35.2019.8.26.0000 -Voto no 26209 – JUNDIAÍ - NMMO
3
Afirma que eventual ausência de previsão no rol de
procedimentos da ANS não inviabiliza o pleito em questão, uma vez que fundado
em prescrição médica, conforme entendimento consignado na súmula no 102 deste
Tribunal de Justiça.
Recurso processado, concedida liminar (fls. 54/55), com
resposta da agravada às fls. 61/82.
Parecer da d. PGJ às fls. 86/94 pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil
disciplinou a matéria de tutela provisória em seus artigos 294 e ss., estabelecendo,
no tocante à tutela de urgência, que esta poderá ter natureza antecipada ou cautelar e
somente será concedida quando, mediante cognição sumária, houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte, bem como, em razão de
eventual demora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme disposto no artigo 300 do referido códex.
Sobre o assunto, anota Cândido Rangel Dinamarco que:
“(...) Todas as tutelas jurisdicionais de urgência, como medidas
provisórias que são, têm em comum, ao lado dessa sua
destinação, (a) a sumariedade na cognição mediante a qual o juiz
prepara a decisão com que as concederá ou negará e (b) a
revocabilidade das decisões, que podem ser revistas a qualquer
tempo, não devendo criar situações irreversíveis. Quer se trate de
antecipar a tutela ou de acautelar o processo, a lei não exige que
o juiz se paute por critérios de certeza, mas pela probabilidade
razoável que ordinariamente vem definida como fumus boni juris
(CPC, art. 300)”. (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de
Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, 8a Edição, 2016,
pág. 256).
Em suma:
“O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202146-35.2019.8.26.0000 -Voto no 26209 – JUNDIAÍ - NMMO
4
concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que
a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida
pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em
26/10/2016, DJe 08/11/2016).
No presente caso, verifica-se a presença de tais requisitos.
Por outro lado, a Resolução Normativa no 387/2015 da ANS
foi revogada pela Resolução Normativa no 428/2017 e ambas preveem limites
mínimos de sessões a serem custeadas pelo plano de saúde, não máximos. Mais
ainda, o contrato juntado nos autos de origem não limita o número de sessões de
forma expressa e inequívoca.
Assim sendo, em princípio não pode a agravante ser
obrigada a concorrer com o custeio das sessões de terapias de que necessita,
adotando-se a interpretação do contrato que lhe é mais favorável, nos termos dos
artigos 423 do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor.
No mais, não prospera o argumento da recorrente de que o
tratamento em questão não estaria elencado no rol da ANS, vez que, em observância
ao disposto na Súmula 102 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA Agravada,
portadora de cefaleia de forte intensidade Inicial instruída com
relatório médico que prescreve tratamento com técnica de
bloqueio neuromuscular com toxina botulínica Negativa fundada
na alegação de que o tratamento indicado não está incluído no
rol dos procedimentos da ANS. Descabimento Súmula 102 do
TJSP Evidentes os prejuízos à saúde da agravada em se
aguardar o regular trâmite da ação sem o início do tratamento
indicado, máxime quando o médico atesta que a paciente
apresentou fores dores incapacitantes durante o mês Presença
dos requisitos do artigo 300 do CPC Multa diária fixada em
R$500,00 para o caso de descumprimento do comando judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202146-35.2019.8.26.0000 -Voto no 26209 – JUNDIAÍ - NMMO
5
que não se mostra excessiva diante do quadro de saúde
apresentada pela agravada Decisão que concedeu a tutela de
urgência mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”.
(Agravo de Instrumento no 2120013-04.2017.8.26.0000, Mauá,
8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, v. un., Rel. Des. Alexandre Coelho, em 16/8/17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Decisão que
deferiu a tutela provisória, determinando que a agravante
forneça o tratamento com toxina botulínica para cefaleia crônica
Negativa fundada na ausência de previsão do procedimento no
rol da ANS Existência de indicação expressa e fundamentada do
médico assistente Perigo de dano e probabilidade do direito
presentes Aplicação da Súmula 102 do TJSP Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2191365-22.2017.8.26.0000 São Paulo, 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Ana
Maria Baldy, em 10/01/18).
Cumpre observar que a medida não é de absoluta
irreversibilidade, pois, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a
recorrida ser ressarcida de despesas indevidamente cobertas.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator